Tribunal: TJDFT
Processo: 0726054-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726054-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GUSTAVO VIERO BUOGO, GUSTAVO VIERO BUOGO, KELLIANE SEIBT BUOGO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Bradesco S.A. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0713077-82.2022.8.07.0005, indeferiu o pedido de realização de pesquisa via sistema SNIPER, nos seguintes termos: “O exequente requer seja realizada nova diligência, via sistema SNIPER, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização da ferramenta, quando as outras diligências realizadas nos autos via SISBAJUD e RENAJUD já se mostraram infrutíferas. A parte autora pleiteia seja deferido a consulta ao sistema Sniper. Cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Ademais, o Sniper traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor. · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud. · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. Indique a parte exequente bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 21, inciso III, do CPC. Sem prejuízo, expeça-se alvará de levantamento/ transfira-se as quantias de R$ 1.288,94 e R$ 125,00, totalizando R$ 1.413,94, bloqueadas em ID 155664600, em favor da parte exequente.” Em síntese, o Agravante defende a possibilidade de se realizar a pesquisa pelo sistema Sniper, sob o argumento de utilizou de todos os meios públicos para localizar bens dos Executados. Destaca que a criação da plataforma visa não só encontrar bens passíveis de penhora, mas também identificar relações com outras empresas e parentes, possibilitando requerer a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Afirma que para a utilização do sistema basta que o Tribunal esteja integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar a pesquisa de bens por meio do sistema Sniper. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para confirmar a tutela antecipada recursal. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 48496844. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ativo exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, o Agravante requer que seja concedido efeito suspensivo ativo, para autorizar a pesquisa de bens dos Agravados pelo sistema SNIPER, contudo, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida vindicada. De logo, esclareço que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, que exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). No entanto, o uso do sistema não deve ser indiscriminado, mas a partir de decisão de quebra do sigilo do devedor, com justificativa autorizadora da medida, pois destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe o resguardo das informações obtidas. No caso, verifica-se que a decisão agravada indeferiu a pesquisa, sob o fundamento de que, nos processos cíveis em que não há determinação de quebra de sigilo bancário, os dados na base da ferramenta SNIPER não são mais abrangentes que os dos sistemas usuais de buscas de bens e ativos financeiros, o que indica a inutilidade da medida. Por outro lado, o Agravante não demonstrou a imprescindibilidade da medida no caso concreto, pois se ampara unicamente na disponibilidade do novo sistema, sem comprovar que a consulta pretendida resultaria em acesso de dados diversos dos sistemas já utilizados. Desse modo, ausente a plausibilidade, mantenho a r. decisão agravada, pelos próprios fundamentos. Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora